Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-46.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de trânsito que não está obrigada a utilizar todas as medidas previstas em lei para a verificação do estado de embriaguez dos condutores. Ausência de inconstitucionalidade. Norma de trânsito que configura comando normativo geral a todos imposto como forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a abstenção de fato. Ausência de ilegalidade na conduta da Administração. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015131-46.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SERGIO
ESPERINI
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara voto,
acompanhado pelo 4o juiz. Designado para o acórdão o 2o juiz, Desembargador
Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
BANDEIR LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1015131-46.2019.8.26.0482
APELANTE: SERGIO ESPERINI DA CRUZ
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
INTERESSADO: PRESIDENTE DA JARI DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 14434
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. Pretensão de anulação de auto de
infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, do
Código
de
Trânsito
Brasileiro.
Inadmissibilidade.
Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste
de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que
configura tipificação de conduta autônoma em relação à
prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de trânsito que
não está obrigada a utilizar todas as medidas previstas em
lei para a verificação do estado de embriaguez dos
condutores. Ausência de inconstitucionalidade. Norma de
trânsito que configura comando normativo geral a todos
imposto como forma de exercício do Poder de Polícia,
que, no interesse da coletividade, concernente à segurança
viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem
a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a
abstenção de fato. Ausência de ilegalidade na conduta da
Administração. Sentença mantida. Recurso não provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SERGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPERINI CRUZ contra ato do PRESIDENTE DA JARI DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de
AIT no 1X2662032, por ter sido autuado por se recusar a realizar o teste do bafômetro,
nos termos do art. 165-A, do CTB.
A respeitável sentença, acostada às fls. 84/88, julgou o feito
improcedente, denegando a ordem. Indevida a fixação de verba honorária, nos termos
do art. 25, da Lei 12.016/09.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela o impetrante,
com razões recursais às fls. 92/99. Sustenta, em síntese, que no dia 19/09/17, às 20h16,
foi autuado por ter se recusado a se submeter aos procedimentos listados no art. 277,
do CTB, o que gerou a lavratura do AIT no 1X2662032. Aduz ser um direito se recusar
a submissão ao teste do etilômetro. Também, alega não haver materialidade para o
auto de infração. Acosta julgados favoráveis à posição que litiga.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme
certidão de fls. 104”.
É o relatório.
Tributado o entendimento do Eminente Desembargador Relator
Sorteado, a denegação da segurança era medida que se impunha.
Com efeito, trata-se de mandado de segurança impetrado por Sergio
Esperini da Cruz, visando à anulação do auto de infração de trânsito, no qual que
lhe é imputado o cometimento da infração prevista no artigo165-A, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Aduz o apelante, em suma, que, nada obstante tenha se recusado a
realizar o teste de etilômetro, não poderia a autoridade policial lhe impor qualquer
penalidade, haja vista a existência de outros meios para se aferir o seu suposto estado de
embriaguez, os quais não foram utilizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma, também, que somente seria cabível submeter o condutor ao
teste do “bafômetro”, caso este apresentasse sinais externos de influência de álcool, o
que não se verificou quando da abordagem. Entende que não há prova da materialidade
do ato infracional.
A r. sentença, sob o argumento de que a recusa a se submeter a teste de
alcoolemia é, por si só, considerada infração administrativa pela legislação de trânsito,
houve por bem denegar a segurança pleiteada e com razão.
De fato, conforme consta do auto de infração de trânsito juntado a fls.
08, o impetrante foi autuado porque se recusou a ser submetido ao teste de alcoolemia.
O art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:
“Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de
trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser
submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que,
por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
(...)
§ 3o. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo.”
O artigo 165-A, por sua vez, preconiza que:
“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de
álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses”
Nota-se a partir da interpretação conjunta dos referidos dispositivos
que, ao contrário do que alega o impetrante, não está ele sendo punido em razão da
constatação ou não de seu estado de embriaguez o que faria incidir a sanção prevista
no artigo 165 do mesmo diploma normativo , mas sim pelo mero fato de se recusar a
se submeter a “qualquer dos procedimentos previstos no caput” do artigo 277,
tendentes a, razoavelmente, verificar seu suposto estado de embriaguez.
Veja-se que o §3o, do artigo 277, do CTB, contempla a previsão de
uma conduta autônoma em relação àquela prevista no artigo 165, sancionando a mera
recusa do condutor a “ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa”.
Vale anotar, nesse aspecto, que o fato de a autoridade policial não ter
lançado mão de outros métodos de aferição do estado etílico do condutor não induz à
nulidade da autuação lavrada, tendo em vista que a utilização dos métodos para
confirmação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool ou outra
substância psicoativa está no âmbito da discricionariedade do agente, devendo ele,
inclusive, priorizar a utilização do teste de etilômetro (cf. artigo 3o, §2o, da Resolução
CONTRAN no 432/13).
Ademais, tanto a Lei quanto à Resolução penalizam a recusa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutor em se submeter a qualquer um dos procedimentos aplicados pelo agente de
trânsito, não havendo obrigatoriedade na aplicação de mais de um dentre os descritos
nos referidos atos normativos.
De outro lado, ressalta-se que não houve violação ao princípio da
presunção de inocência ou do “nemo tenetur se detegere”; tampouco ao da legalidade.
Não houve punição do impetrante por eventual embriaguez ao volante, mas sim por
descumprimento de um comando normativo geral, a todos imposto como forma de
exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade, concernente à
segurança viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a
abstenção de fato1.
A título de complementação, vale citar trecho retirado do corpo do
Acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
Resp. no 1677380/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, julgado em 10 de
outubro de 2017, em que se discutiu questão similar a dos autos:
“(...) A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada
pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a
consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo
legal.
Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor
do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou
bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo
descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor
da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não
realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes.
1 CTN, Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou
disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na
forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, não
implica autoincriminação, tampouco serve de indício da prática do
crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem
qualquer repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do
indivíduo. (...)”
Nesse contexto, em recente julgado, datado de 12.02.2020, o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
Cível no 0021435-69.2019.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des. Moacir Peres, se
posicionou no sentido de que o princípio da não autoincriminação não se amolda aos
casos em que se discute a aplicação do art. 165-A do CTB, uma vez que a própria
legislação expressamente admite seja o indivíduo compelido a produzir prova contra si
mesmo:
“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO PREVISÃO
COMO
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
I.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE ADIN PERANTE O E. STF.
Ações distintas, com efeitos diversos, independentes entre si. Ausência
de prejudicialidade. Hipótese em que não há decisão liminar do E.
Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão nem há
pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre a questão (parágrafo
único, artigo 949, CPC). Pedido de suspensão indeferido. II.
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Infração
de natureza administrativa de mera conduta. Penalidades que não
importam efeito penal. Inaplicabilidade do princípio da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Princípio decorrente
das garantias constitucionais do direito ao silêncio e do princípio da
presunção da não culpa, características do processo judicial
criminal. Aplicabilidade relativizada. Precedentes. Garantias que não
se aplicam indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena
de tornar inúteis determinados procedimentos. Inexistência de
consenso neste E. Tribunal de Justiça sobre o tema, prevalecendo em
larga escala, todavia, o entendimento de que são aplicáveis os
aludidos dispositivos legais. Pendência de ação direta de
inconstitucionalidade a ser julgada pelo E. STF na qual não foram
suspensos os efeitos dos dispositivos legais ora impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade. Arguição de
inconstitucionalidade
rejeitada”.
(Incidente
De
Arguição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade Cível 0021435-69.2019.8.26.0000, Rel. Moacir
Peres).
Nesses termos, a autuação não se acha inquinada de vícios de
ilegalidade ou inconstitucionalidade que pudessem se evidenciados de plano pelo
impetrante. E ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, apenas se
poderia anular a imposição de penalidade se houvesse manifesto descompasso entre essa
medida e a prova coligida aos autos o que não é o caso, já que o próprio requerente
confirma ter recusado a se submeter ao teste do bafômetro.
Destarte, não há prova nos autos capaz de refutar a legalidade da
decisão administrativa, que se mostra fundada na premência de, por meio da sanção,
coibir-se dano ao interesse público em evitar que motoristas alcoolizados conduzam
veículos em via pública.
Sem
que
se
tenha
evidenciado
nulidade
do procedimento
administrativo, não há motivos para desconstituir o auto de infração lavrado em
observância às disposições legais, gozando de presunção de veracidade e legitimidade.
Assim, nada há que se alterar na r. sentença.
Respeitado, portanto, o entendimento do Eminente Relator Sorteado,
nega-se provimento ao apelo.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-46.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Sergio Esperini da Cruz
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Interessado: Presidente da Jari do Departamento de Estradas e Rodagem do
Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1015131-46.2019.8.26.0482
APELANTE:
SÉRGIO ESPERINI DA CRUZ
APELADO:
PRESIDENTE DA JARI DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DER/SP
Juiz(a) de 1o Grau: Darci Lopes Beraldo
VOTO 33807 hz
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA AUTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO
TESTE DO BAFÔMETRO
RECUSA
NULIDADE DA
INFRAÇÃO.
INCIDENTE
DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE no
0021435-69.2019.8.26.0000
Julgado proferido no Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade pelo o Órgão Especial desta
Corte, em que se julgou constitucional o art. 165-A do CTB.
Ausência de força vinculante, uma vez que extrapola a competência
prevista no artigo 74 da Constituição Bandeirante. Competência
constitucional originária do STF para conhecer e julgar as ADI
contra lei e atos normativos federais frente à Constituição Federal.
Conquanto o STF tolere a tramitação concomitante de Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade e ADI, aquele representa controle
difuso, não tendo, por isso, força vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO

VIOLAÇÃO
DO
PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL
QUE
GARANTE
O
PRIVILÉGIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO
Condutor que se recusou a realizar teste
com etilômetro e foi autuado por infração ao artigo 165-A do
Código de Trânsito Brasileiro.
Incompatibilidade do 165-A do CTB com a presunção de inocência e
direito de não se auto incriminar - Dispositivo que caracteriza
constrangimento ilegal ao obrigar o cidadão a submeter-se ao teste
de bafômetro, a que não está obrigado, por mera conduta de estar
guiando veículo.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS Os princípios constitucionais das
liberdades são axiomas inseridos na Lei Máxima e de hierarquia
superior a influenciar e dirigir a legislação infraconstitucional bem
como sua interpretação. Existência do fenômeno jurídico da
constitucionalização do direito, inclusive do direito administrativo
sancionador, que deve seguir os princípios das liberdades inseridas
na CF.
Precedente do STF.
Sentença que denegou a ordem reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SERGIO ESPERINI
CRUZ contra ato do PRESIDENTE DA JARI DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de AIT no
1X2662032, por ter sido autuado por se recusar a realizar o teste do bafômetro, nos
termos do art. 165-A, do CTB.
A respeitável sentença, acostada às fls. 84/88, julgou o feito improcedente,
denegando a ordem. Indevida a fixação de verba honorária, nos termos do art. 25,
da Lei 12.016/09.
Inconformado com o supramencionado decisum, apela o impetrante, com
razões recursais às fls. 92/99. Sustenta, em síntese, que no dia 19/09/17, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20h16, foi autuado por ter se recusado a se submeter aos procedimentos listados
no art. 277, do CTB, o que gerou a lavratura do AIT no 1X2662032. Aduz ser um
direito se recusar a submissão ao teste do etilômetro. Também, alega não haver
materialidade para o auto de infração. Acosta julgados favoráveis à posição que
litiga.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, conforme certidão
de fls. 104.
É o relato do necessário.
VOTO.
A questão nevrálgica dos autos reside na constitucionalidade da norma
inserta no artigo 165-A do CTB em face do princípio constitucional da não
autoincriminação, o qual é também reconhecido como sendo um privilégio
constitucional (Nemo tenetur se detegere.)
(1) Não se ignora que a apreciação de tal matéria está limitada pela reserva
de plenário (art. 102, I, a, da CF), uma vez que se refere a lei federal. Frisa-se,
ainda, que o tema sob exame é matéria veiculada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.103/DF:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. BAFÔMETRO. RECUSA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ALEGADA OFENSA AO INC. LXIII DO
ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
4.103. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SOBRESTADO.
Relatório 1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base
na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra
julgado da Turma Recursal do Colégio Recursal de Catanduva/SP
pelo qual mantida a sentença de primeiro grau pelos fundamentos
nela contidos: “Ação anulatória de auto de infração. Recusa
em fazer o teste de etilômetro. Aplicação das penalidades do
art. 165 do CTB ao condutor que se recusa a se submeter a
qualquer dos procedimentos insertos no § 2o do art. 277 do
CTB. Alegação de vícios formais no auto de infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado. Descabimento. Infração autônoma, sem vínculo
com efetivo estado de embriaguez. Presunção de veracidade
e legitimidade dos atos administrativos não elidida pelo
autor.
Sentença
Improcedente.
Recurso
Improvido.
Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Art. 46
da Lei. 9099/95” (fl. 6, doc. 30).
2. O agravante requer seja “dado provimento ao recurso
extraordinário, a fim de reformar os acórdãos recorridos,
declarando-se a inconstitucionalidade dos artigos 277, § 3o, e 165-
A, do CTB, que estão em descompasso com a Constituição Federal,
ferindo o direito da não-autoincriminação (art. 5o, Inciso LXIII),
que por consequência fará com que seja decretada a nulidade” da
infração administrativa.
3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de
ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência
das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. No agravo, alega-se a presença de todos os pressupostos de
admissibilidade
do
recurso
extraordinário.
Examinados
os
elementos havidos no processo, DECIDO.
5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois trata-
se de matéria constitucional devidamente prequestionada, sem
necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
6. O Juiz de Direito da Turma Recursal de origem decidiu:
“Conforme se observa na cópia do auto de infração de fls. 28
constaram os artigos da infração, em campo assinalado como
'tipificação da infração': enquadramento 7579-0, artigos 277, § 3o
CTB c/c art. 165 do CTB. Quanto à penalidade imposta, dispõem os
artigos 165-A e 277, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro que (...)
No mesmo sentido, o art. 6o, da Resolução 432/2013, do Contran:
(...) Logo, através da interpretação de mencionados dispositivos,
conclui-se que, para aplicação das penalidades e medidas
administrativas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, nos
casos de infrações relacionadas à condução de veículo sob
influência de álcool, basta a simples recusa do condutor infrator a
se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos” (sic, fl. 3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doc. 12).
7. A matéria veiculada neste autos guarda identidade com aquela
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.103/DF, Relator
o Ministro Luix Fux, submetida ao Plenário deste Supremo Tribunal.
8. Pelo exposto, determino o sobrestamento do presente recurso
até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4.103/DF (inc. I do art. 21 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal). Devolvam-se os autos à Secretaria Judiciária. Publique-
se. Brasília, 10 de dezembro de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
(ARE 1177538, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
10/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020
DIVULG 01/02/2019 PUBLIC 04/02/2019).

Tampouco se olvida do fato de ter sido julgado perante o Colendo Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000.
Ocorre que o julgamento de referido incidente não tem força vinculante, uma
vez que desborda da competência do Órgão Especial, nos termos do artigo 74, XI,
da Constituição Bandeirante, segundo o qual:
Artigo 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente:
VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta
Constituição;
- grifo meu
E mais, o STF já decidiu ser inconstitucional o inciso XI do art. 7o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição de São Paulo, porque é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, antes e depois de 1988, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça
estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos
municipais em face da Constituição Federal (ADI 347/90, julg. 20.09.2006).
Pois bem. Avocando o Órgão Especial desta Corte competência que extrapola
seus poderes, a decisão proferida em tais termos não tem força vinculante, pois se
trata de julgamento supletivo e provisório, modificável pelo STF, que
verdadeiramente detém a competência originária constitucional para ações diretas
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais (art. 102, “a” da CF).
(2) Por essa razão, não há que se falar em suspensão do julgamento desta
apelação.
Não se desconhece posicionamento do Supremo Tribunal Federal que tolera a
tramitação concomitante de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade perante
uma Corte Estadual e ADI (Rcl 26512). Ocorre que tal entendimento denota que o
incidente visa ao controle difuso, preservada a reserva de plenário no que respeita
ao controle concentrado. Veja-se:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
I A tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade
no Supremo Tribunal Federal e de incidente de arguição de
inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, ambos
discutindo a validade do mesmo dispositivo legal, não configura a
hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no art.
102, I, l, da Constituição Federal (usurpação da competência).
II Agravo ao qual se nega provimento.
(Rcl 26512 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-216 DIVULG 22-09-2017 PUBLIC 25-09-2017).
Oportuno transcrever excerto da decisão monocrática proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação acima mencionada:
Ao colocar em julgamento o Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade
subordinado
à
Apelação
0000481-74.2012.4.02.5003,
aquele
Relator
do
Tribunal
Regional Federal da 2a Região nada mais fez que exercer o
controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual não
se tem, na hipótese, situação configuradora de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Em trabalho doutrinário, o Ministro Luís Roberto Barroso muito bem
lembrou que: “O controle incidental de constitucionalidade é um
controle exercido de modo difuso, cabendo a todos os órgãos
judiciais indistintamente, tanto de primeiro como de segundo grau,
bem como aos tribunais superiores” (BARROSO, Luís Roberto. O
Controle de Constitucionalidade do Direito Brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 82).
É ilustrativo, ainda, voto sobre a matéria proferido pelo Ministro
Celso de Mello na Rcl 1.898 ED (DJe de 6/8/2014), na qual se
alegava a mesma usurpação de competência agora trazida pela
reclamante. Veja-se:
“Entendo que a espécie ora em análise não configura situação
caracterizadora de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, pois a controvérsia pertinente à validade jurídico-
constitucional do art. 27 da Lei no 8.987/95 foi suscitada,
'incidenter tantum', no processo de ação civil pública, como típica
questão prejudicial, necessária ao julgamento da causa principal,
cujo objeto identifica-se com a invalidação de transferências de
permissão de linhas de transporte rodoviário interestadual de
passageiros, efetuadas sem a prévia realização de licitação (fls. 53).
Ora, não se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, não há
força vinculante do julgado a ser proferido pelo Órgão Especial em sede de
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, razão por que não se justifica a
suspensão do julgamento deste recurso, que deve, portanto, prosseguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(3) Superada a questão preliminar, importa analisar o conteúdo do artigo
165-A do CTB, incluído pela Lei no 13.281, de 2016, que prevê como infração
administrativa a mera recursa em se submeter ao exame de alcoolemia, in litteris:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia
ou
outro
procedimento
que
permita
certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma
estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação
e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art.
270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Referido dispositivo desconsidera não só a garantia constitucional de ampla
defesa (art. 5o, LV da CF), mas é incompatível com as garantias da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) do direito de não-incriminação (“Nemo tenetur se
detegere ou Nemo tenetur se ipsum accusare ou Nemo tenetur se ipsum prodere),
traduzida nas garantias de não ser ninguém obrigado a fazer prova contra si mesmo
e o “silencio constitucional” (art. 5o. LXIII, CF).
No campo constitucional, enxerga-se o direito de não se auto incriminar,
como parte da autodefesa, que se desdobra em: (1) direito ao silêncio, (2) direito
de não colaborar com a investigação ou a instrução criminal; (3) direito de não
declarar contra si mesmo, (4) direito de não confessar, (5) direito de declarar o
inverídico, sem prejudicar terceiros, (6) direito de não apresentar provas que
prejudique sua situação jurídica, que abrange o (7) direito de não praticar nenhum
comportamento ativo que lhe comprometa, (8) direito de não participar ativamente
de procedimentos probatórios incriminatórios e (9) direito de não ceder seu corpo
(total ou parcialmente) para a produção de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante o relevante interesse na diminuição dos acidentes de trânsito
causados pela embriaguez, não se pode afastar a aplicação do direito de não se
auto incriminar no âmbito administrativo.
Não se desconhece o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.677.380-RS, segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE
ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE
SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277,
§3o C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES.
IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA
EMBRIAGUEZ.
INFRAÇÃO
DE
MERA
CONDUTA.
DEVER
INSTRUMENTAL
DE
FAZER.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
TIPO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA
VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE
EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE
SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E
SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS.
ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO
DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.
1. A controvérsia sub examine versa sobre a consequência
administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se
submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa.
(...)
27. Não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se
detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres
instrumentais
de
natureza
estritamente
administrativa,
sem
conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter
meramente persuasório da observância da legislação de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada
pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a
consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo
legal.
29. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o
condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro
ou bafômetro. Só consequência patrimonial e administrativa pelo
descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em
favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por
não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes.
30. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em
proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de
embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de
indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos
efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na
liberdade pessoal do indivíduo.
31. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico,
com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do
CTB. Consta, v.g., dos art. 231 e 232 do Código Civil.
(REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
Entretanto, referido entendimento colide com julgado proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, corte competente para pronunciamento acerca de
matéria constitucional:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO
DE INFRAÇÃO. ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR EM
FAZER O TESTE. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e
b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública
dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:
“RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. TESTE DO ETILÔMETRO. ART.
165-A.
RECUSA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
INOMINADO
DESPROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A RELATORA” (fl. 20, vol.
2). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 24,
vol. 3).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2o,
o caput e o inc. II do art. 5o, o art. 6o, o caput do art. 37 e o art.
144 da Constituição da República. Salienta que “a infração de não
se sujeitar ao teste do etilômetro, quando o condutor estiver
obrigado a tanto, é autônoma e, atualmente, não depende de
nenhuma medida de estado de embriaguez, ou mesmo de suspeita
de embriaguez do condutor, para estar configurada” (fl. 13, vol. 4).
Assinala que “A redação atual do art. 277 do CTB desvincula a
suspeita de embriaguez da obrigatoriedade de o condutor a realizar
o exame do etilômetro. Para tanto, basta que o condutor se envolva
em acidente ou que seja instado pela fiscalização de trânsito a
realizar o exame. E a recusa implica na consumação da infração
autônoma, sujeitando o infrator às penas de multa suspensão do
direito de dirigir, na forma do art. 165-A do CTB” (fl. 14, vol. 4).
Argumenta que “A controvérsia a respeito da aplicação do art. 165-
A do CTB restringe-se ao âmbito do Direito Administrativo, estando
em discussão as sanções administrativas aplicadas, que não se
confundem com o crime de dirigir embriagado previsto no art. 306
do CTB” (fl. 15, vol. 4). Assevera que, “ao adotar o entendimento
de que a infração administrativa de trânsito prevista no art. 165-A
do CTB (recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia
ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool
ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277)
somente pode incidir quando comprovada a embriaguez por outros
meios, que não o etilômetro, o acórdão embargado acaba por violar
o previsto nos arts. 2o, 5o, caput e inciso II, e 37, caput, da CF” (fl.
17, vol. 4). Requer o provimento do presente recurso extraordinário
“para julgar válido e constitucional o procedimento de suspensão do
direito de dirigir realizado pela autoridade de trânsito” (fl. 21, vol.
4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
4. A Turma Recursal de origem assentou: “O artigo 165-A é
flagrantemente inconstitucional, pois liquida com a presunção de inocência. O motorista visivelmente
alcoolizado que o agente de trânsito indica tais sinais e
comprova com testemunhas ou até mesmo com mídia,
necessita demonstrar através de teste que não está sob
influência de álcool punível. Aquele com sinais de
embriaguez precisa demonstrar, através da prova, sua
condição regular, se quiser impedir a aplicação da sanção.
Agora, o cidadão que o agente de trânsito não encontra
nenhum sinal de condução de veículo com influência proibida
de álcool, tanto que o agente nada assinala, permanece
hígida a presunção de inocência. (...) A inconstitucionalidade
está no fato de o cidadão ser obrigado a provar o que não lhe
cabe. Está regular, tanto que nada aponta o agente, ou não lhe
assinala nenhum sinal de efeito de álcool. Portanto, a mera
negativa de não se submeter ao bafômetro sem que sejam
apontados sinais de influência ilegal de álcool pelo agente de
trânsito não pode incidir norma severa de multa elevada e mais
doze meses de suspensão da habilitação. O art. 165-A fere a
presunção de inocência e caracteriza constrangimento ilegal
obrigar o cidadão a submeter-se ao teste de bafômetro, a
que não está obrigado, por mera conduta de estar guiando
veículo. (...) Assim, até que a lei na forma da Constituição traga
critérios para a individualização para a pena de multa e suspensão
do direito de dirigir, não se pode aplicar o art. 165-A do CTB, por
inconstitucional ao não atender o art. 5o inc. XLVI da Constituição
Federal cidadã” (fls. 37-40, vol. 2). Sob a égide da Constituição
da República de 1988, na jurisprudência deste Supremo
Tribunal se conferiu especial amplitude ao direito à não
autoincriminação, superando-se o direito ao silêncio durante
o interrogatório. Nas palavras do Ministro Ayres Britto, esse
direito subjetivo de não se autoincriminar constitui uma das mais
eminentes formas de densificação da garantia do devido processo
penal e do direito à presunção de não culpabilidade (inciso LVII do
art. 5o da CF) (HC n. 101.909, Relator o Ministro Ayres Britto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Turma, 19.6.2012). Também nesse sentido: “Habeas
corpus'. Falsidade ideológica. - No caso, a hipótese não diz respeito,
propriamente, à falsidade quanto à identidade do réu, mas, sim, ao
fato de o então indiciado ter faltado com a verdade quando negou,
em inquérito policial em que figurava como indiciado, que tivesse
assinado termo de declarações anteriores que, assim, não seriam
suas. Ora, tendo o indiciado o direito de permanecer calado e até
mesmo o de mentir para não autoincriminar-se com as declarações
prestadas, não tinha ele o dever de dizer a verdade, não se
enquadrando, pois, sua conduta no tipo previsto no artigo 299 do
Código Penal. “Habeas corpus" deferido, para anular a ação penal
por falta de justa causa” (HC n. 75.257, Relator o Ministro Moreira
Alves,
Primeira
Turma,
DJ
29.8.1997).
“HABEAS
CORPUS.
DENÚNCIA. ART. 14 DA LEI No 6.368/76. REQUERIMENTO, PELA
DEFESA, DE PERÍCIA DE CONFRONTO DE VOZ EM GRAVAÇÃO DE
ESCUTA
TELEFÔNICA.
DEFERIMENTO
PELO
JUIZ.
FATO
SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA PRODUÇÃO DA
PROVA INDEFERIDO. 1. O privilégio contra a autoincriminação,
garantia constitucional, permite ao paciente o exercício do direito
de silêncio, não estando, por essa razão, obrigado a fornecer os
padrões vocais necessários a subsidiar prova pericial que entende
lhe ser desfavorável. 2. Ordem deferida, em parte, apenas para,
confirmando a medida liminar, assegurar ao paciente o exercício do
direito de silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e
documentado pela autoridade designada para a realização da
perícia” (HC n. 83.096, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJ 12.12.2003). “Habeas Corpus. 2. Falso testemunho
(CPM, art. 346). 3. Negativa em responder às perguntas
formuladas. Paciente que, embora rotulado de testemunha, em
verdade encontrava-se na condição de investigado. 4. Direito
constitucional ao silêncio. Atipicidade da conduta. 5. Ordem
concedida para trancar a ação penal ante patente falta de justa
causa para prosseguimento” (HC n. 106.876, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.7.2011).
5. Em outros precedentes, este Supremo Tribunal assentou que
o direito à não autoincriminação impede que os acusados
sejam compelidos a participar de exames para fornecer
elementos de prova em procedimentos de investigação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos criminais. No julgamento do Habeas Corpus n. 93.916
(de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2008), referente a
crimes de trânsito, anotei não ser possível “presumir que o paciente
estaria alcoolizado pela recusa em se submeter ao exame de
dosagem alcoólica: a Constituição da República impede que se
extraia qualquer conclusão desfavorável àquele que, suspeito ou
acusado de praticar alguma infração penal, exerce o direito de não
produzir prova contra si mesmo”.
6.
Também
na
esfera
administrativa
esse
princípio
constitucional tem sido aplicado pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que decidiu: “Agravo regimental no
recurso
ordinário
em
mandado
de
segurança.
2.
Direito
Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. 3. Depoimento
como testemunha. Direito de permanecer em silêncio. Direito à não
autoincriminação. 4. Prova inevitável não pode ser presumida. 5.
Relatório
final
da
Comissão
Processante.
Testemunho
foi
fundamental para atribuir à agravante a infração disciplinar.
Violação à garantia constitucional prevista no art. 5o, LXIII, da CF.
Nulidade insanável. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar
a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”
(RMS n. 34.739-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 31.5.2019). O acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nada há
a prover quanto às alegações do recorrente.
7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b
do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.
Brasília, 21 de junho de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(RE 1212315, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
21/06/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137
DIVULG 24/06/2019 PUBLIC 25/06/2019).
(3) O fenômeno da constitucionalização do Direito é real no sistema jurídico
brasileiro e no firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Com efeito, os princípios constitucionais são postulados fundamentais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inspiram os ramos do direito, constituindo-se cânones normativos que norteiam a
conduta do Estado no exercício da jurisdição, penal, civil, tributária ou
administrativa.
Reconhece-se a normatividade da Constituição Federal em sua superioridade
hierárquica, preponderantemente axiológica a inflexionar e exigir a adequação de
todo o ordenamento jurídico, constituindo-se, ainda, em baliza interpretativa e filtro
valorativo das normas jurídicas subalternas.
Nesse sentido é que deve ser compreendida a lição do STF na ADPF 395 e na
ADPF 444/DF.
Cita-se a observação de LUIGI FERRAJOLI (“Direito e Razão”, traduzido por
Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91,
4a ed., 2014, RT), cuja precisa lição
ao discutir a questão pertinente aos
princípios e modelos estruturantes das garantias penais e processuais penais,
notadamente os postulados “da consequencialidade da pena em relação ao delito”,
“da legalidade”, “da necessidade”, “da lesividade ou da ofensividade do evento
delituoso”, “da materialidade da ação”, “da culpabilidade ou da responsabilidade
pessoal”, “da jurisdicionalidade”, “da separação entre juiz e acusação (princípio
acusatório)”, “do ônus da prova” e “do contraditório ou da defesa”
põe em
destaque, a partir de tais diretrizes essenciais, dez axiomas que resumem a fórmula
doutrinária do garantismo penal:
“ Nulla poena sine crimine
Nullum crimen sine lege
Nulla lex (poenalis) sine necessitate
Nulla necessitas sine injuria
Nulla injuria sine actione Nulla actio sine culpa
Nulla culpa sine judicio
Nullum judicium sine accusatione
Nulla accusatio sine probatione

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nulla probatio sine defensione”
Esses axiomas não se restringem ao direito penal, mas também são
aplicáveis ao Direito Administrativo Sancionador, tanto que se desenvolveu a
TEORIA DO TIPO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, porque os postulados
fundamentais inspiram todo o modo de agir da Administração, norteando o exercício
das suas atividades administrativas, sendo o ius puniendi estatal único, não se
perdendo de vista o caráter punitivo da multa, demissão, suspensão de direitos, do
direito de dirigir, etc.
(4) Frente às considerações acima, evidencia-se o direito líquido e
certo do impetrante, ora recorrente, de não ser autuado e sofrer sanção
administrativa pecuniária ou de suspensão do direito de dirigir por se
recursar a se submeter ao exame do bafômetro, exigência legal
inconstitucional e violadora do princípio constitucional da vedação da
obrigação de auto incriminação.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso para conceder a
segurança, declarando-se nulo o processo administrativo de suspensão da CNH,
instaurado com base no auto de infração que imputou ao impetrante a prática de
infração prevista no art. 165-A, ambos do CTB.
Descabe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 12.016/09.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CB27C
9
24
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A4236
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015131-46.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.